Tribunal: CARF
Processo: 10183.720480/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.720480/2007-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
HUBERTO CEZAR DE MORAES MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA.
O valor utilizado para o calculo do VTN, foi extraído de um laudo, trazido aos
autos pelo próprio recorrente.
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE.
A não apresentação do ADA configura afronta a Lei n° 10.165/00, que
regulamenta a matéria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720480/2007-66
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111/172) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 98/103), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento
(folhas 01 a 04) lavrada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil João
Rosa de Caravellas Neto no valor de R$ R$ 22.802,13 consolidado em
12/2007, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, exercício
2005, relativo ao imóvel rural Fazenda Santa Fé do Machadinho, Cáceres-
MT, com área de 14.882,5ha, NIRF 3.084.564-5.
O contribuinte foi devidamente intimado (folhas 06 e 07), a
apresentar:
1. Laudo de engenheiro civil que demonstre a área ocupada
por benfeitorias úteis;
2. Cópia da matrícula atualizada no registro imobiliário;
3. Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido
junto Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA;
4. Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso
exista área de preservação permanente de que trata o artigo 2° da Lei
4.771/65, acompanhado de ART, identificando o imóvel rural através de
memorial descritivo de acordo com o artigo 9° do decreto 4.449 de
30/10/2002;
5. Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou
parte dele esteja inserido em área declarada como de preservação
permanente, nos termos do artigo 3° da Lei 4.771/65, acompanhado do ato do
poder público que assim o declarou;
6. Cópia da matrícula do registro imobiliário, com a
averbação da reserva legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do ermo
de responsabilidade de averbação da reserva legal ou termo de ajustamento de
conduta da reserva legal, nas condições estabelecidas na intimação.
7. Laudo de avaliação do imóvel conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica – ART registrada no CREA, contendo
todos os documentos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base
nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB;
Em resposta ao termo de intimação (folha 21), o contribuinte
apresenta documentos.
O Auditor-Fiscal emitiu a Notificação de Lançamento (folhas
01 a 05) onde consta na descrição dos fatos que:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

1. Em relação ao VTN, foi acatado o VTN informado em laudo de R$
2.017.601,35;
2. Em relação à reserva legal, existe averbação de uma área de reserva legal
de 6.441,2ha, conforme laudo, matrícula e ADA, alterando-se o valor
declarado em DITR para o valor comprovado;
3. Em relação à área de preservação permanente, mantida a área de
5.457,0ha referente a APP enquadrada no artigo 2° da lei 4.771/65,
conforme informação do laudo;
O laudo informa que a área com benfeitorias é de 10ha.
Em sua impugnação de folhas (58 a 61), o interessado alega
que:
5. Área de Preservação Permanente:
5.1. Na confecção do laudo, bem como do mapa de satélite, houve um erro
na quantificação da Área de Preservação Permanente e na Área ocupada
com benfeitoria, por parte do responsável técnico;
5.2. Apresenta nova imagem de satélite quantificando corretamente a área
de preservação permanente e as áreas ocupadas com benfeitorias;
5.3. o responsável técnico reconheceu que na mensuração da área de
preservação permanente desconsiderou a área de elevação acima de 45°;
5.4. o governo do Estado de Mato Grosso, através da lei 5.993 de
03/06/1992, definiu a política de ordenamento territorial e ações para a
sua consolidação, e a propriedade objeto do lançamento encontra-se
abrangida pela lei;
5.5. Não há necessidade de a área de preservação permanente estar
declarada no ADA;
6. Valor da Terra Nua:
6.1. o valor da terra nua arbitrado está acima do valor de qualquer
hectare em área próxima a do requerente, como será demonstrado
através da tabela referencial de preços de terras no Estado de Mato
Grosso; Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DO VALOR DA TERRA NUA. Tendo havido o lançamento do ITR com
base em laudo apresentado pelo próprio interessado, o VTN somente
pode ser modificado com a apresentação de laudo cumprindo os
requisitos da Norma Técnica correspondente, não mais podendo ser
aceito valor de referência do Estado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA. Por exigência de Lei,
para ser considerada isenta, a área de reserva legal e de preservação
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

permanente deve ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental -
ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo
estipulado.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:

(...)
Importante frisar que a necessidade de ADA decorre de Lei (Leis
4.771/65 e 10.165/2000), não se podendo levantar quais questionamentos acerca
das legalidades de referidas exigências.
Verifica-se, assim, que os atos normativos, ao estabelecerem a
necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, por meio de ADA, fixaram
condição para fins da não incidência tributária sobre as áreas de preservação
permanente e de utilização limitada, não podendo a autoridade lançadora
dispensar os requisitos previstos na legislação tributária.
Não consta, nos Autos, a comprovação da retificação do ADA, o
que comprovaria o compromisso de preservação perante o órgão ambiental.
(...)
Agora, o contribuinte deseja que seja considerado o valor da
tabela referencial de preços de terras no estado de Mato Grosso.
Verifica-se que não é mais possível utilizar tais valores de
referencia para atribuição do VTN do imóvel do interessado, pois já houve o
lançamento com base em uma laudo apresentado pelo próprio interessado e
aceito pelo Auditor-Fiscal.
Assim, o valor do VTN somente poderia ser aceito se o interessado
comprovasse o Valor da Terra Nua através de um laudo que cumprisse os
requisitos da NBR 14653 com grau de precisão e fundamentação II.
(...)
O interessado apresentou um laudo à fiscalização onde constava
que a área ocupada com benfeitorias é de 10ha (folha 39).
Na impugnação, o interessado apresenta novo laudo onde consta
que a área ocupada com benfeitorias na declaração foi de 65,0ha e não consta o
levantamento da área ocupada com benfeitorias para 2005.
Assim, não é possível considerar o valor das benfeitorias
declaradas, pois não consta no laudo que as benfeitorias ocupam 65ha.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- propriedade é parte integrante do ecossistema do pantanal matogrossense,
constituído em grande parte por planícies alagáveis, sendo assim grande parte de sua extensão é
de preservação permanente;
- todas as informações declaradas na DITR do exercício de 2.005 foram
corroboradas pelos laudos de fls. 22/57 e 63/78 elaborados pelo Engenheiro Florestal Mauro
Donizeti Ribeiro, CREA n° 4.681/D-MT, conforme ARTs de fls. 57 e 79;
- a decisão proferida deixou de observar os comandos do acórdão proferido pelo
Poder Judiciário, que excluiu a exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
referente às áreas de preservação permanente e de reserva legal;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

- a insubordinação do relator ao entendimento do poder Judiciário, fere a
Constituição, pois configura intuito confiscatório do imposto;
- os documentos acostados aos autos demonstram claramente a extensa área
destinada à preservação permanente, bem como a reserva legal averbada na matrícula do imóvel;
- em 2008 o imóvel passou por vistoria do INCRA, cujo Laudo Agronômico de
Fiscalização foi juntado;
- afastada a exigência de apresentação do ADA para fim de isenção do ITR, as
informações declaradas devem ser mantidas, inclusive o valor do VTN;
- o valor estimado pelo profissional é inferior até mesmo ao declarado e o valor
estabelecido pela Fazenda está completamente fora da realidade, devendo ser considerado o
valor informado pelo recorrente.
Junta peças extraídas do Mandado de Segurança, Laudo Agronômico de
Fiscalização.
Requer a reforma da decisão primeira para cancelar o imposto suplementar
exigido.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 29/05/2010 (e-fl. 107); Recurso Voluntário
protocolado em 21/06/2010 (e-fl. 11), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 173).
Relata o Sr. AFRF:
Área de Benfeitorias não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área
declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas ã atividade rural.
O Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os
seus valores encontram-se no demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da
área declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. O
Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os
seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra
nua foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços
de Terra – SIPT da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Complemento da Descrição dos Fatos:
1. Da valoração da Terra Nua – VTN
Acatado o VTN informado em laudo de R$2.017.601,35.
2. Da Área de Reserva Legal:
Existe averbação de uma área de 6441,2ha referente à reserva legal,
conforme laudo, matrícula e ADA, alterando-se o valor declarado em
DITR para o valor comprovado.
3. Da Área de Preservação Permanente:
Mantido a área de 5457,00ha referente à APP enquadrada no art. 2° da
lei 4771/65, conforme informação do laudo.
4. Da Área ocupada com benfeitorias:
O laudo informa no anexo D a existência de 10,0ha de benfeitorias.

Irresignado com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, o recorrente
maneja recurso próprio.
Apenas a título de esclarecimento, ouso copiar a definição daquilo que é o ADA -
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL, no sentir do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

O proprietário rural pode se beneficiar com redução de até 100% do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, o ITR, a partir da proteção ambiental. Isso é possível com
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA junto ao IBAMA. Trata-se de um
benefício concedido àquele que protege as Áreas de Preservação Permanente (de
preservação) ou as Áreas de Reserva Legal (de conservação ou uso limitado) na sua
propriedade. Este benefício é extensivo às propriedades que possuem Reserva Particular
do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE e Áreas
de Servidão Ambiental – ASA (que são aquelas dadas como compensação da Reserva
Legal de outras propriedades). Também são beneficiadas aquelas áreas cobertas por
Floresta Nativa e as áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas.
O ADA é um instrumento que, além de beneficiar o contribuinte via redução da carga
tributária, incentiva a preservação e conservação das florestas e outras formas de
vegetação nativa e a fauna associada, assim como, a sua recuperação. Ao proteger
(conservar, preservar) e recuperar florestas e a vegetação nativa em geral, o proprietário
rural opta e contribui para uma melhor qualidade socioambiental.
O proprietário rural deverá declarar o ADA quando lançar no Documento de
Informação e Apuração DIAT/ITR as Áreas de Preservação Permanente (APP). Além
delas, as áreas de Reserva Legal, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de
Servidão Ambiental – estas devidamente averbadas –, de Declarado Interesse
Ecológico, áreas cobertas por Floresta Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição
de Reservatório de Usinas Hidrelétricas.
A declaração deverá ser transmitida via on-line pela rede mundial de computadores
(Internet), utilizando-se do formulário eletrônico – sistema ADAWeb – encontrado no
site do IBAMA (http://www.ibama.gov.br / → “Serviços” → 'Ato Declaratório
Ambiental – ADA'). Quando não tiver meios próprios à sua disposição, o declarante da
pequena propriedade rural ou posse rural familiar definidas pela legislação pertinente
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

(“Código Florestal”) poderá optar pela apresentação das informações referentes ao ADA
em uma das Unidades do IBAMA (informações prestadas no ITR).
A partir do Exercício 2007 as informações relativas ao ADA devem ser apresentadas
ANUALMENTE. O prazo oficial de apresentação da declaração original é de 1o de
janeiro a 30 de setembro. O produtor rural deve ficar atento uma vez que, anteriormente
ao referido Exercício, o ADA era apresentado uma única vez e retificado no caso de
alterações das áreas de interesse ambiental. Para que sejam evitados constrangimentos e
aborrecimentos, é recomendável guardar-se o comprovante de apresentação do ADA
(Recibo do ADA, outrora denominado Número do Processo no Órgão Ambiental ou
Protocolo do IBAMA); este é de suma importância para fins de comprovação legal
junto aos órgãos ambientais e, em especial, junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, quando solicitado.
A opção pelo ADA é um exercício de cidadania, oportunidade que têm os proprietários
rurais de economizar recursos financeiros e naturais – e de vislumbrar, inclusive, a
possibilidade de receber pagamento por serviços ambientais –, aliando-se à causa
ambiental via preservação, conservação e recuperação de florestas e vegetação nativa
em geral e da fauna associada.
Previsão legal do ADA:
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, Artigo 17-O, § 1o. A utilização do ADA para
efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória (Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, artigo 1o).
Decreto no 4.382 – Casa Civil/SRF – Artigo 10, § 3o – de 19 de setembro de 2002.
Instrução Normativa Ibama no 5, de 25 de março de 2009.
O Ato Declaratório Ambiental – ADA é um instrumento legal que possibilita ao
Proprietário Rural uma redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
em até 100%, sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no Documento de
Informação e Apuração – DIAT/ITR, Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva
Legal (ARL), Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Interesse Ecológico
(AIE), Servidão Ambiental (ASA) - que são aquelas dadas como compensação da
Reserva Legal de outras propriedades –, áreas cobertas por Floresta Nativa ou
Vegetação Natural (AFN), áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de
Usinas Hidrelétricas (AUH). Elas constituem-se áreas não-tributáveis do imóvel rural
(áreas de interesse ambiental).
O proprietário rural pode se beneficiar com redução de até 100% do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, o ITR, a partir da proteção ambiental. Isso é possível com
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA junto ao IBAMA. Trata-se de um
benefício concedido àquele que protege as Áreas de Preservação Permanente (de
preservação) ou as Áreas de Reserva Legal (de conservação ou uso limitado) na sua
propriedade. Este benefício é extensivo às propriedades que possuem Reserva Particular
do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE e Áreas
de Servidão Ambiental – ASA (que são aquelas dadas como compensação da Reserva
Legal de outras propriedades). Também são beneficiadas aquelas áreas cobertas por
Floresta Nativa e as áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas.
“Economize e preserve com um simples ato. Faça o Ato Declaratório Ambiental.
O Ato Declaratório Ambiental – ADA é documento de cadastro das áreas do imóvel
rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para fins de
isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, sobre estas últimas. O
formulário eletrônico correspondente deve ser preenchido e transmitido ao IBAMA
pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
O cadastramento das áreas de interesse ambiental declaradas permite a redução do ITR
do imóvel rural.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

Com isso, se procura estimular a preservação e proteção da flora e das florestas nativas
e fauna associada, bem como, a sua recuperação e, consequentemente, contribuir para a
conservação da natureza e melhor qualidade de vida. Assim, o objetivo do ADA é fazer
com que os proprietários rurais, ao protegerem suas florestas ou vegetações naturais,
usufruam de uma alíquota do ITR menor, caracterizando então um benefício, conforme
determina o Código Florestal.
O IBAMA, a qualquer tempo, poderá solicitar que sejam informadas as áreas tributáveis
constantes do Relatório de Atividades do Cadastro Técnico Federal (CTF). Além disso,
deverão constar no ADA os imóveis rurais daqueles declarantes que pleiteiam
autorizações ou licenças junto ao IBAMA.
O ADA foi objeto de Convênio celebrado entre a Secretaria da Receita Federal – SRF
(hoje Receita Federal do Brasil – RFB), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, com o objetivo de implementação das atividades de fiscalização
das informações sobre os imóveis rurais contidas no Documento de Informação e
Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR e no
próprio ADA. O referido Convênio de Cooperação foi assinado em abril de 1998, com
Termo Aditivo em setembro de 2000, prevendo troca de informações entre os órgãos
envolvidos.
Este relator entende que o ADA é indispensável para o fim colimado.
Relativamente ao Valor da Terra Nua, no presente caso o Sr Auditor Fiscal, levou
em consideração para o lançamento, o laudo trazido aos autos, pelas mãos do recorrente, o
trabalho fiscal levou em consideração os valores constantes no referido laudo.
Para prevalecer os valores que o recorrente pretende ver utilizados, no cálculo do
imposto, o mesmo deveria apresentar um laudo de acordo com os termos da NBR-ABNT
14.653-3.
Quanto ao entendimento jurisprudencial que o recorrente trouxe ao recurso são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II,
considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720480/2007-66

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital